Tribunal: CARF
Processo: 10640.721288/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.721288/2011-39
ACÓRDÃO
3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STj,
julgado sob a égide dos recursos repetitivos.
GLOSA DE FRETE NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO. ITENS
ESSENCIAIS AO PROCESSO PRODUTIVO.
O frete na aquisição de insumos tem como base entendimento pacífico
neste Tribunal pela possibilidade de creditamento das contribuições,
porque essenciais, tendo em vista que são responsáveis pela logística do
insumo que será utilizado na produção.
PERDCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É cediço o entendimento deste Tribunal, nos ditames do artigo 373, do
Código de Processo Civil, que no caso de pedido de ressarcimento,
restituição ou compensação, o ônus probatório, de demonstrar mediante
documentos fiscais e contábeis, dentre outras provas, além da descrição e
evidenciação de seu processo produtivo, é do contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito integral quanto ao frete na
aquisição de leite. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
2
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.481, de 28 de março de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10640.721213/2011-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honorio dos Santos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Felipe de RezendeMartins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que tratou do Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS
COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
3
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins são somente as previstas na legislação
de regência, dado que esta é exaustiva ao enumerar os custos e encargos
passíveis de creditamento, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa ou à sua
escrituração na contabilidade como custo operacional.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins somente são
considerados como insumos, para fins de creditamento de valores: os
combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos intermediários, o
material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como
o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de
sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica, aplicados ou
consumidos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO INSUMO COM SUSPENSÃO. CRÉDITO
PRESUMIDO.
Comprovado que a venda Leite in Natura e outros produtos agropecuários
ocorreu com o benefício da suspensão da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, prevista no art. 9o da no 10.925/2004, inexiste a possibilidade de cálculo
de créditos com base nos disposto nos art. 3o da Lei no 10.637/2002,
respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo previsão legal apenas de
crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE NA AQUISIÇÃO. CUSTO DE PRODUÇÃO.
O valor do frete pago a pessoa jurídica domiciliada no País na aquisição de
matéria-prima, material de embalagem e produtos intermediários compõe o
custo destes insumos para fins de cálculo do crédito a ser descontado da
contribuição para o PIS/Pasep e Cofins. O frete pago na aquisição do leite in
natura compõe o seu custo e deverá ser utilizado para o cálculo do crédito
presumido.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDA. PRODUTO SUJEITO A
ALÍQUOTA ZERO.
As vendas realizadas à alíquota zero não são hábeis a gerar crédito de PIS/Pasep e
Cofins na eventualidade da sua devolução. Apenas as vendas que estavam
obrigadas à tributação são hábeis a gerar creditamento na eventualidade da sua
devolução
O recorrente apresentou Recurso Voluntário, tempestivo, no qual repisa os
argumentos postos em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
4
O julgamento realizado em 22 de agosto de 2023, converteu o feito em diligência
com objetivo de:
(...) Portanto, voto por converter o julgamento em diligência – a despeito
das demais controvérsias estarem à espera do retorno para solução da lide
(frete obre estabelecimentos do mesmo contribuinte, devolução de vendas,
etc), para:
i)
O contribuinte apresente notas fiscais e demais provas, de todo
período, que entender pertinentes a demostrar a diferença entre as
operações de aquisição de leite com suspensão e as operações de aquisição
de leite sem suspensão;
ii)
Sejam as fornecedoras discriminadas e devidamente enquadradas
nos requisitos estabelecidos pelos incisos I a III, do artigo 7o, da IN SRF no
660/2006;
iii)
Seja, finalmente, confeccionado relatório das provas colacionadas,
com as condições normativas supramencionadas, e o valor efetivamente
glosado quando do cruzamento de tais informações e já o direito ao crédito
integral ou presumido estabelecido de acordo com a segregação das
operações.
Retornam os autos para julgamento munido do relatório fiscal de diligência
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Cinge-se a controvérsia em três pilares argumentativos, quanto à glosa de
créditos de PIS e Cofins: i) aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
na produção industrial; ii) despesas com fretes na aquisição do leite e entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte; e iii) devolução de vendas.
Pois bem, tratarei em partes.
Aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na produção industrial
O processo foi baixado em diligência com objetivo de segregação das aquisições
realizadas com suspensão e aquisições realizadas sem suspensão, de modo que,
aquela dá o direito ao crédito presumido, ao passo que essa, dá direito ao crédito
integral, nos termos do incido II, do artigo 3o, das Leis 10.833 e 10.637, tendo em
vista que o contribuinte colaciona algumas notas fiscais, de forma amostral, na
manifestação de inconformidade.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
5
O retorno foi munido do seguinte relatório fiscal:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e
cumprindo a diligência determinada pela 3a Seção de Julgamento/3a Câmara/ 2a
Turma Ordinária, do CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
22/08/2023, através da Resolução no 33-002.253 e outras, temos as seguintes
considerações a fazer: Em 29/05/2024, lavramos o Termo de Intimação Fiscal no 01,
cuja ciência eletrônica ocorreu em 03/06/2024, quando solicitamos:
1. Apresentar notas fiscais e demais provas necessárias, de todo o período citado,
que demonstrem a diferença entre as operações de aquisição de leite COM
suspensão e as operações de aquisição de leite SEM suspensão (vide planilhas de
aquisição de leite de PJ cuja numeração dentro do respectivo processo está no
quadro demonstrativo);
2. Quanto ao item anterior, apresentar planilhas eletrônicas, compatíveis com
Excel, por trimestre, contendo relação das notas fiscais de compra de leite de PJ,
que juntamente com os respectivos documentos, deverão ser anexados em cada e-
processo referente ao período em questão. A relação de notas fiscais deve conter
no mínimo: data, no da nota fiscal, razão social e CNPJ da empresa fornecedora,
descrição do item, e valor contábil, além do enquadramento do fornecedor em um
dos incisos I a III, art. 7o, da IN SRF no 660/2006.
Vale lembrar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, submetendo à
sistemática dos recursos repetitivos, converteu em diligência, através de
resoluções, os julgamentos dos seguintes processos referentes a créditos de PIS e
COFINS:
(...)
1. RESPOSTA E DOCUMENTOS DO CONTRIBUINTE
Em 20/06/2024, o contribuinte apresenta sua resposta e solicita a juntada dos
seguintes documentos, assim por ele denominados: petição, documentos
comprobatórios outros e arquivo não paginável.
Nos itens I e II, da petição, o contribuinte começa por questionar que a fiscalização,
iniciada em 2011, há treze anos, tinha como objeto fatos geradores ocorridos nos
exercícios de 2007 a 2010, ou seja, fatos geradores que ocorreram há 17 anos.
Menciona o artigo 142 do Código Tributário Nacional, para alegar que a fiscalização
pretende inverter o ônus da prova, atribuindo-lhe a obrigação de comprovar o seu
direito creditório, quando competia privativamente ao fisco determinar a matéria
tributável, mediante a busca da verdade material dos fatos que ensejaram as glosas
objetos dos processos mencionados.
Argumenta ainda, que além da manifesta inversão do ônus, a exigência de
apresentação das notas fiscais não observa o prazo prescricional para guarda dos
documentos fiscais, qual seja, o prazo de 5 anos, afirmando ser ilegítima tal
exigência, ainda que possuísse tais documentos.
Afirma que se a apresentação dos documentos não é exigível legalmente, a sua
ausência tampouco pode corresponder à causa da glosa de créditos na apuração do
PIS e da COFINS.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
6
Citando ainda jurisprudência do STJ, bem como do próprio CARF, afirma que a glosa
em questão não procede e deve ser cancelada, restaurando o direito ao crédito
correspondente.
No item III, da referida petição, afirma o contribuinte que, na hipótese dos
argumentos indicados no item anterior serem desconsiderados, mesmo assim, não
é possível condicionar a manutenção das glosas de PIS e COFINS à ausência de
apresentação das notas fiscais requeridas pela fiscalização.
Citando novamente o artigo 142 do CTN, argumenta que compete privativamente
ao fisco perquirir as notas fiscais de aquisição de leite com e sem suspensão do
ICMS com as autoridades fiscais estaduais.
Requer, em face do exposto, que a autoridade fiscal, no exercício de sua
competência, solicite aos órgãos administrativos estaduais que apresentem as
cópias das notas fiscais requeridas, ou que, no mínimo, lhe seja concedido prazo
para que diligencie junto a autoridade Fiscal Estadual com vistas a obter cópias das
referidas notas.

O contribuinte ressalta que possui os seus controles gerenciais que
embasaram os créditos de PIS e COFINS apurados no período compreendido entre
2007 e 2010. Esses controles ora apresentados, indicam todas as operações que
lastrearam a apuração dos créditos, objeto das glosas, tendo inclusive a indicação
das notas fiscais de compra de leite. Requer o contribuinte:

que sejam juntados ao presente processo os referidos controles gerenciais,
que alegam serem aptos a lastrear os créditos questionados. que a fiscalização
reconheça seu direito creditório a partir dos controles gerenciais ora apresentados,
e subsidiariamente, que se requeira os documentos fiscais aos órgãos
administrativos estaduais, considerando que já se passaram 14 anos da ocorrência
do fato gerador.

que seja autorizada a disponibilização da documentação relacionada
mediante a inclusão dos documentos em “nuvem”, ou mediante entrega de mídia
digital (pen drive ou CD) ou qualquer outro meio que a fiscalização entenda ser
adequado.
No
documento
apresentado
(documentos
comprobatórios
–
outros
–
disponibilização da documentação em nuvem), existem diversos links teoricamente
para acesso à “Apuração Pis/Cofins mensal, Controle 1/48, Demonstrativo
Detalhado, Memória de Cálculo para Dacon, Razão Contábil e Relatório de
Entradas.”
O contribuinte ainda indica o contato para que possa ajustar a entrega dos
documentos em mídia digital ou outro meio adequado.
O arquivo não paginável juntado trata-se de uma planilha contendo uma relação:
produtor, no CNPJ, quantidade de leite, valor bruto, pis, cofins, no da nota fiscal e
data de emissão, e CPF. As datas de emissão vão de 31/10/2008 a 30/09/2010.
Nota-se que são apenas três nomes de empresas nessa relação: BERLIM
AGROPECUÁRIA LTDA, GRAVATA AGROPECUÁRIA LTA e NBM AGROPECUÁRIA
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
7
LTDA, cujos dados estão relacionados em uma outra planilha (CNPJ, Razão Social,
CNAE e descrição de CNAE principal).
2. TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No 02
Diante do requerimento do contribuinte para a disponibilização de documentação
em “nuvem” (ou em outros meios), bem como das planilhas apresentadas em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 02, lavramos o Termo de Intimação
Fiscal no 02 em 15/08/2024, cuja ciência eletrônica ocorreu em 19/08/2024,
quando solicitamos:
1. Esclarecer, POR ESCRITO, do que se trata exatamente essa “documentação em
nuvem” e porque ela não pode ser juntada aos e-processos, da forma solicitada
pela fiscalização e conforme foram anexados os demais documentos;
2. Esclarecer, POR ESCRITO, em relação a essa mesma “documentação em nuvem”,
qual item (item 1 ou 2) do Termo de Intimação Fiscal no 01 pretende o contribuinte
comprovar;
3. Se essa documentação diz respeito ao item 1 do citado Termo, justificar, POR
ESCRITO, a necessidade de sua apresentação através dos meios mencionados para
suprir as indispensáveis notas fiscais solicitadas;
4. Em relação às 2 (duas) planilhas juntadas através do Termo de Anexação de
arquivo não-paginável (fls.363), esclarecer, POR ESCRITO, qual item do Termo de
Intimação no 01 pretende o contribuinte comprovar, bem como justificar a
necessidade de sua anexação.
Na oportunidade, também cientificamos o contribuinte de que esta Fiscalização
poderia disponibilizar um dossiê eletrônico de comunicação, para que possa ser
juntado, caso houvesse necessidade, os documentos para comprovação do
solicitados no Termo de Intimação Fiscal no 01, itens 1 e 2.
Em correspondência datada de 26/08/2024, o contribuinte assim se pronunciou em
relação ao solicitado no citado termo de intimação, resumidamente:
Em relação aos itens 1, 2 e 3, do Termo de Intimação Fiscal no 02, argumenta que a
“documentação em nuvem” refere-se a controle gerenciais que ampararam a
apuração do PIS/COFINS, tratando-se de planilhas em excel em quantidade e
volume superior a 500 Mb. Apresenta, como da vez anterior, um “link de drive”.
Considera que, em virtude da impossibilidade de apresentação das notas fiscais, os
controles gerenciais visam dar suporte à tomada de créditos realizada, entendendo
ser suficiente para demonstrar seu direito creditório.
Já em relação ao arquivo não-paginável apresentado (item 4 da intimação), que
considera “agora reapresentado de forma aprimorada”, informa que contém a
relação de todas as notas fiscais de compra de leite relativas ao período fiscalizado.
Ao final, reitera o pedido de que seja reconhecido seu direito creditório a partir da
documentação apresentada, bem como que a autoridade fiscal requeira os
documentos fiscais aos órgãos administrativos fiscais.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
8
3. ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização, à época, solicitou diversos documentos, esclarecimentos e
demonstrativos que julgou necessários para análise do direito de ressarcimento do
contribuinte. Foram 5 (cinco) termos de intimação, além do Termo de Início de
Procedimento Fiscal para verificação da legitimidade dos créditos de PIS e COFINS
não-cumulativos, pleiteados pelo contribuinte através de per/dcomps.
O Relatório Fiscal lavrado em 25/04/2012 embasou o Despacho Decisório no
512/2012, exarado pela Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora. Cientificado
do Relatório Fiscal e planilhas de cálculo, o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 16/01/2013.
Já à essa época, ou seja, em janeiro de 2013, através de sua manifestação de
inconformidade, o contribuinte argumentou que, para que se considere como
crédito presumido os créditos oriundos da aquisição de leite de pessoa jurídica, tal
aquisição deveria ter sido efetuada com suspensão da exigibilidade das
contribuições, fato esse que não ocorreu.
Afirma, nessa oportunidade, ou seja, em janeiro/2013, que pela análise das notas
fiscais que embasaram o aproveitamento do crédito, não há que se falar em
suspensão de PIS/COFINS no leite adquirido. Argumenta ainda que seria necessária
a apresentação da totalidade das notas para o período, não tendo feito isso em
razão do grande volume de documentos, mas que estaria a disposição para o
fornecimento.
Apresentou, assim, uma pequena amostra de notas fiscais às fls. 253/266 (14 notas
fiscais). Mas apenas 6 (seis) dessas notas fiscais são de aquisição: soro concentrado,
leite cru prébeneficiado integral, soro de leite refrigerado, soro de leite resfriado, e
apenas 1 (uma) nota de leite in natura resfriado. As demais são notas fiscais de
saída.
Ora, se já nessa época, em 2013, o contribuinte já apresentava esse argumento,
deveria ter mantido sob sua guarda os documentos para corroborar suas
alegações, considerando que é do seu próprio interesse a comprovação.
Em sessão de 28/08/2018, foi proferido o Acórdão no 07-42.411 pela 5a Turma da
DRJ/FNS, que julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
No decorrer do presente procedimento de diligência, por solicitação do CARF, o
contribuinte apresentou alegações e documentos, conforme já descrito no item 1,
deste relatório, sem que atendesse ao solicitado no Termo de Intimação Fiscal no
01. Assim, houve necessidade de nova intimação de modo a esclarecer o que
pretendia o contribuinte comprovar com a “lista de arquivos em nuvem”, não
sendo essa uma forma de atendimento prevista no termo de intimação.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 02, o contribuinte argumentou
que a documentação a qual requereu a juntada (“documentação em nuvem”) e
que trata de controles gerenciais, complementaria as informações das notas fiscais,
e daria suporte à tomada de crédito realizada.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
9
A planilha na oportunidade apresentada, anexada como arquivo não paginável,
contem uma relação de 85 notas fiscais com os seguintes dados: produtor, no CNPJ,
quantidade de leite, valor bruto, pis, cofins, no da nota fiscal e data de emissão, e
CPF. As datas de emissão vão de 2008 a 2010.
Em outra planilha do mesmo arquivo, nota-se que são apenas três nomes de
empresas nessa relação: BERLIM AGROPECUÁRIA LTDA, GRAVATA AGROPECUÁRIA
LTA e NBM AGROPECUÁRIA LTDA, cujos dados relacionados são: CNPJ, Razão
Social, CNAE e descrição de CNAE principal.
Verifica-se que a planilha apresentada em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal no 01, possuem mesmos produtores pessoas jurídicas que a planilha
apresentada posteriormente em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 02
(BERLIM, GRAVATA E NBM), bem como é referente ao mesmo período (2008 a
2010). Entretanto, não divergem nem no número de notas fiscais relacionadas (85
notas fiscais), sendo o somatório total de R$ 340.766,85. Segundo o contribuinte,
em atendimento ao item 4, do Termo de Intimação Fiscal no 02, a planilha contém
a relação de todas as notas fiscais de compra de leite relativas ao período
fiscalizado.
Vale ressaltar que verificando em nossos arquivos, localizamos as planilhas que
contém a relação das notas fiscais de compra de leite cru resfriado cuja soma foi
objeto de glosa, e podemos constatar de que se trata de um número muito maior
de notas fiscais, bem como de fornecedores desses produtos.
As planilhas correspondentes ao período de 2007 (4o trimestre) a 2011 (1o
trimestre), nas quais estão as relações das notas fiscais com seus dados (no da nota,
data, razão social do emitente, CNPJ, valor, descrição da mercadoria, valor dentre
outros) encontram-se anexadas em cada processo em Documentos Diversos –
Outros – Dacon e Demonstrativos Contribuinte.
Do somatório das notas fiscais é que resultou nos seguintes valores anuais, os quais
foram excluídos para nova apuração dos créditos vinculados à receita tributada e
não tributada:
(tabela)
Vale ressaltar que foram utilizados os valores fornecidos pelo contribuinte, à época
da ação fiscal, conforme descrito no Relatório Fiscal, anexado ao presente processo
.
4. CONCLUSÃO DA DILIGÊNCIA
Em face de todo o exposto, resta claro que o contribuinte não apresentou as notas
fiscais solicitadas de todo o período, pertinentes a demonstrar a diferença entre as
operações de aquisição de leite com suspensão e as operações de aquisição de
leite sem suspensão. Nem tampouco apresentou planilhas contendo a relação das
notas fiscais, com o enquadramento do fornecedor em um dos incisos de I a III, do
art. 7o, da IN SRF no 660/2006.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
10
Somente documentos gerenciais, como planilhas de apuração de pis/cofins mensal,
memória de cálculo para DACON, razão contábil, registro de entradas, dentre
outros, não são suficientes para a comprovação solicitada, senão apresentados
juntos com as notas fiscais requeridas, mas como forma de complementação das
informações.
Desta forma, diante da falta de apresentação dos elementos solicitados ao
contribuinte, resta prejudicado o atendimento ao item 3 da resolução do CARF.
Tendo sido cumprido o que se determinou na Resolução no 3302-002-523, de 22 de
agosto de 2023, pela 3a Câmara, 2a Turma do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que converteu o julgamento em diligência, encaminhe-se o presente
processo de volta à sua origem para prosseguimento.
Tendo em vista a falta de supedâneo comprobatório para distinção do crédito
presumido ou integral, bem como em razão do ônus de produção da respectiva
prova recair sobre o contribuinte, nos termos do artigo 373, do Código de
Processo Civil – pedido de ressarcimento, restituição ou compensação, nego
provimento a este ponto.
Despesas com fretes na aquisição do leite e entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte
Quanto ao frete na aquisição de leite, afirma o contribuinte, que o direito ao
crédito, com supedâneo no inciso II, artigo 3o, das Leis 10.637 e 10.833, é possível,
porque não se trata de operação de venda, e é operação essencial ao processo
produtivo, considerando que sem o transporte dos insumos adquiridos para
continuidade do processo, não há que se falar em produção.
De fato, neste ponto, não se trata de força probatória do processo produtivo, mas
de mera cognição da diferença dos incisos constantes do artigo 3o
supramencionado, como conceito de insumo – dentro da perspectiva de
essencialidade ou relevância, ainda com a importante temática da composição do
preço do produto que está sendo transportado – que será esmiuçada abaixo, ou
como frete na operação de venda, cumprido o requisito do ônus do pagamento
pelo vendedor.
Entendo que a possibilidade de crédito relativo ao frete na aquisição de bens
reside no argumento de essencialidade e relevância, porque enquadra-se, nessa
hipótese, no artigo 3o, inciso II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A operação consiste na aquisição de bens a serem aplicados no processo
produtivo, ou para revenda, a depender da atividade operacional do contribuinte,
e como respectiva atividade se concretiza, considerando que deve tal fase
corresponder ao momento inicial da operação.
A controvérsia no presente processo reside na problemática do quantum do
crédito a ser reconhecido, tendo em vista que a fiscalização concedeu somente o
valor correspondente ao crédito presumido do leite, enquanto afirma o
contribuinte que tem direito ao crédito integral.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
11
Entendo que o crédito relativo ao frete em nada se comunica com a forma de
tributação aplicável ao produto ou bem, e, nesse mesmo sentido, o voto vencedor
do Acórdão 3402-007.102:
(...)
Entretanto, especificamente para os fretes pagos para a aquisição de insumos
sujeitos à apuração pela sistemática do crédito presumido do art. 8o da Lei n.o
10.925/2004 (leite de pessoas físicas), a fiscalização entendeu pela necessidade de
se aplicar a alíquota reduzida, excluindo os valores da base de cálculo do crédito
integral.
Contudo, ao contrário do que pretende a fiscalização e do entendimento da I.
Conselheira Relatora, o direito ao crédito pelo serviço de transporte prestado
(frete) deve ser concedido de forma integral, na forma do art. 3o, II, das Leis n.o
10.637/2002 e 10.833/2003, vez que esse serviço não consta da previsão do crédito
presumido do art. 8o da Lei n.o 10.925/2004. O cálculo diferenciado do crédito
previsto na referida lei se refere, APENAS, aos bens, aos produtos especificados no
referido dispositivo legal provenientes de pessoas que se dedicam à atividade
agropecuária, e não aos serviços tributados que possam ser a eles relacionados,
como o caso do frete. Vejamos os termos do dispositivo legal na redação vigente à
época dos fatos geradores objeto do pedido de compensação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, CALCULADO SOBRE O VALOR DOS BENS referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados
nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e
18.01, todos da NCM; (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
12
§ 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos." (grifei)
A leitura do dispositivo denota que o referido crédito presumido é aplicado na
aquisição de bens/produtos de pessoas físicas e jurídicas que se dedicam à
atividade agropecuária, identificadas no caput e no §1o da Lei. O montante do
crédito é calculado "sobre o valor dos bens" e não sobre o seu custo de aquisição,
dentro do qual se incluiria o frete como mencionado pela fiscalização.
Ora, no presente caso, a empresa arcou com serviços de frete, contratados de
outras pessoas jurídicas, para a aquisição dos insumos de pessoas físicas (leite),
tratando-se de um serviço utilizado como insumo em sua produção devendo, por
conseguinte, ser-lhe garantido o crédito integral de COFINS com fulcro no art. 3o, II,
da Lei n.o 10.833/2003, independentemente da proveniência desses insumos
(pessoas físicas que se dedicam à atividade agropecuária). Isso porque não se pode
confundir as despesas incorridas com o frete (serviço utilizado como insumo) com o
próprio bem que é transportado.
A necessidade de se segregar o valor do frete (serviço utilizado como insumo) do
bem que é transportado é bem elucidada pelo I. Conselheiro Relator Rosaldo
Trevisan em seu voto no julgamento do Acórdão n.o 3403-001-938 quanto às
aquisições de insumos não tributados, no qual indica:
"A fiscalização não reconhece o crédito por ausência de amparo normativo, e
afirma que o frete e as referidas despesas integram o custo de aquisição do bem,
sujeito à alíquota zero (por força do art. 1o da Lei no 10.925/2004), o que inibe o
creditamento, conforme a vedação estabelecida pelo inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.637/2002 (em relação à Contribuição para o PIS/Pasep), e pelo inciso II do
§ 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (em relação à Cofins): (...) Contudo, é de se
observar que o comando transcrito impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. Não trata o dispositivo de serviços sujeitos a tributação efetuados
em/com bens não sujeitos a tributação (o que é o caso do presente processo).
Improcedente assim a subsunção efetuada pelo julgador a quo no sentido de que o
fato de o produto não ser tributado “contaminaria” também os serviços a ele
associados. Veja-se que é possível um bem não sujeito ao pagamento das
contribuições ser objeto de uma operação de transporte tributada. E que o
dispositivo legal citado não trata desse assunto" (Processo n.o 10950.003052/2006-
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
13
56. Sessão de 19/03/2013. Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.o 3403-001.938.
Maioria - grifei)
Como evidenciado pela fiscalização no Despacho Decisório, não se discute aqui a
natureza da operação sujeita ao crédito (frete na aquisição de insumos, tributado e
assumido pelo adquirente). O que se discute, apenas, é a suposta impossibilidade
de concessão do crédito integral em razão do bem transportado ser sujeito ao
crédito presumido, restrição esta não trazida na Lei, como visto.
Nesse sentido, afastada a premissa adotada pela fiscalização e sendo esta a única
matéria aventada no Recurso Voluntário, deve ser dado provimento ao recurso
para ser restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de
insumos.
Diante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para ser
restabelecido o crédito integral sobre os fretes pagos para a aquisição de insumos.
Portanto, reverto a glosa relativa ao frete na aquisição de leite, para conceder o
crédito integral, e não o presumido.
Já em relação ao frete de produtos acabados entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, o entendimento é pela negativa do crédito, no sentido apontado
pela Súmula CARF no 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep
e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Portanto, nego provimento ao crédito pleiteado.

Da devolução de vendas sobre receitas não tributadas
A autoridade fiscal glosou os valores lançados a título de devolução de venda da
base de cálculo do crédito vinculado à receita não tributada, direcionando-os para
a apuração dos créditos vinculados às receitas não tributadas.
Esclareceu que não são admitidos créditos sobre bens recebidos em devolução
sabendo-se que na operação de venda não houve incidência da contribuição em
decorrência de isenção, suspensão, alíquota zero ou não incidência tributária
(NT). Entretanto, a empresa rateou indevidamente esses valores na apuração da
base de cálculo dos créditos vinculados às receitas não tributadas e às tributadas,
quando a totalidade dos créditos deveria ser direcionada apenas para apuração
dos créditos vinculados às receitas tributadas.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
14
Afirma a recorrente que os créditos nas devoluções apenas são considerados em
se tratando de devoluções relativos a vendas tributadas, quando a empresa
apropria-se do crédito através do critério da proporcionalidade, respeitando a
legislação, que também determina que o contribuinte opte por uma das formas
de apropriação do crédito, sendo elas a apropriação direta ou o rateio
proporcional.
No caso, a opção da empresa foi o rateio proporcional, o qual é feito inclusive nos
casos de devolução de vendas tributadas, todavia, o Despacho Decisório adotou
critério diverso, ao considerar que a totalidade dos créditos deveria ser
direcionada apenas para a apuração dos créditos vinculados às receitas
tributadas.
Explica que a devolução de mercadoria tributada afeta a própria sistemática do
rateio utilizado pelo contribuinte, influenciando diretamente nos créditos a serem
auferidos - se passíveis de desconto para o próprio PIS e a COFINS ou passíveis de
compensação com tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do
Brasil. Desta forma, ao ocorrer a devolução deve o contribuinte, respeitando o
rateio efetuado quando da apropriação do crédito, efetuar o seu estorno
proporcional na mesma proporção.
Refere que a própria DACON, na sua ficha 06A, linha 12, relativa à apuração dos
créditos de PIS/PASEP - Aquisições no Mercado Interno Regime Não Cumulativo -
traz inclusive as colunas para "Tributadas no Mercado Interno" e "Não tributadas
no Mercado Interno" e que não há qualquer óbice à utilização da
proporcionalidade nos casos de devolução.
Sem razão o contribuinte.
As Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, permitem a apuração de créditos
calculados em relação aos bens recebidos em devolução cuja receita de venda
tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e tenha sido tributada.
Na sistemática do PIS/Cofins não cumulativo, a possibilidade de apuração de
créditos sobre os valores relativos as devolução das vendas realizadas objetivam
anular os efeitos fiscais e financeiros das vendas que, por alguma razão, tenham
sido devolvidas ao vendedor. Contudo, quando de sua devolução ao vendedor,
somente aquelas vendas que estavam obrigadas à tributação quando de sua
realização poderão gerar creditamento no Dacon.
Ocorre que não são admitidos créditos sobre bens recebidos em devolução,
sabendo-se que na operação de venda não houve incidência da contribuição em
decorrência da isenção, suspensão ou alíquota zero ou não incidência tributária.
No caso em análise, a previsão do art. 1o, XI, da Lei no 10.925/04 é no sentido de
que os produtos devolvidos, cujo valor do creditamento foi glosado, são
submetidos à alíquota 0 (zero).
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.488 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.721288/2011-39
15
A manifestação da Autoridade Fiscal deixa claro que não se trata de vedar a
recuperação do crédito, mas sim de se vedar a recuperação do crédito via DACON.
Neste ponto, portanto, nego o direito pleiteado.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o direito ao crédito integral quanto ao frete na aquisição de leite.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao crédito integral quanto ao frete na aquisição de
leite.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 442
DF CARF MF
Original